Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714766-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Nulidade no 0700408-09.2022.8.07.0001, acolheu a preliminar aventada pela agravada e declinou da competência para a Segunda Vara Cível de Sobradinho. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que as ações propostas não coincidem, o que afasta a prevenção da Segunda Vara Cível de Sobradinho. A agravante narra que a ação proposta perante a Oitava Vara Cível de Brasília tem como objeto a desconstituição das obrigações dos contratos que geraram a restrição nos órgãos de crédito, estando adstrita, portanto, a estes quatro contratos, ao passo que a agravada insiste que a cobrança que gerou as inscrições restritivas advém de notas fiscais que não coincidem com os documentos da negativação. Discorre acerca da fundamentação expendida na inicial da ação anulatória e os fundamentos para sua procedência. Ressalta a divergência do objeto da ação anteriormente proposta, afirmando que na ação antecedente pretendia comprovar o pagamento em duplicidade à agravada, afirmando que não havia se atentado para o fato de a agravada promover a cobrança de valores com fundamento em contratos inexistentes, o que a levou a requerer a extinção da ação. Afirma que para a propositura da ação declaratória levou em consideração o foro de eleição e que, em razão de não haver coincidência de objetos, necessário reconhecer a competência da Oitava Vara Cível para a causa. Tece considerações e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para que seja fixada a competência da Oitava Vara Cível para processar e julgar o feito. Preparo devidamente recolhido conforme ID 45908687. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. Transcreve-se parcialmente a decisão agravada, ID 153382976 dos autos de origem: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de inexistência de débito combinada com pedido de tutela provisória de urgência proposta por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA em face de TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME, partes qualificadas. Em breve síntese, a parte autora sustenta que a ré negativou o seu nome nos cadastros de inadimplentes após o encerramento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Esclarece que todas as obrigações se encontram devidamente quitadas, não havendo razão para a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer, a título de antecipação de tutela, a suspensão das anotações junto ao SPC/SERASA e, no mérito, a declaração de inexistência de débito. O processo foi distribuído aleatoriamente a este Juízo. O pedido de tutela de urgência restou deferido conforme decisão de ID112573037. Citada, a ré apresentou contestação de ID122696639 na qual arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prevenção com o processo de no 0714264-59.2021.8.07.0006, que tramitou na 2a Vara Cível de Sobradinho, arquivado definitivamente, e pleiteou tutela de urgência, a qual restou indeferida por aquele Juízo. No mérito, em resumo, aduz que é legítima a negativação promovida pela ré, além de alegar a nulidade do contrato apresentado pela parte autora, sob o argumento que o documento apresentado não possui qualquer validade jurídica, uma vez que foi assinado por pessoa estranha ao quadro societário, sem qualquer instrumento legal para a representação da suplicada. É o relato do necessário. DECIDO. Merece acolhimento a preliminar arguida pela ré. Vejamos: a ação acima citada distribuída sob o no 0714264-59.2021.8.07.0006 ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho trata das mesmas partes e do mesmo objeto e foi sentenciada (extinta sem julgamento de mérito) por desistência da parte autora. A parte autora requereu naqueles autos sua desistência da ação e do recurso interposto sob o argumento de "ajuizamento de nova demanda com a modificação dos fundamentos de fato e de direito ora expostos", no que foi acolhido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho e pela 3a Turma Cível (doc. anexo - decisão de homologação da desistência recursal. No entanto, promove agora a demandante ação de nulidade cujo objeto se repete à ação outrora protocolizada, embora se utilize de novo nomen iuris, fato é que a negativação do nome da suplicante ressai como pedido principal nas duas demandas propostas. No caso, nos termos do art. 286, II, do CPC, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito as causas devem ser distribuídas por dependência e não aleatoriamente. O fito da lei – neste aspecto – é prestigiar a garantia constitucional do juiz natural, de modo que a parte não “escolha” o juiz de sua preferência. Do contrário, seria prestigiar a tentativa de fugir ao princípio da livre distribuição, corolário da garantia do juiz natural, quando a parte, inconformada com decisão contrária a seus interesses, pretende que outro juízo conheça da sua causa, procurando assim, contornar o disposto no artigo 286 do CPC. Considerando que a ação já havia sido distribuída na 2a Vara Cível de Sobradinho e lá sido proferida sentença no processo de no 0714264-59.2021.8.07.0006, entendo que houve repropositura da ação, o que atrai a incidência do art. 286, II, do CPC e, por consequência, a prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho para o julgamento da causa, exigindo-se, desse modo, a declinação de competência. Assim, DECLINO da competência deste juízo em favor da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Redistribuam-se os autos com as baixas e comunicações necessárias. Comunique-se e intimem-se. A controvérsia cinge-se em aferir se há prevenção do juízo onde fora proposta ação declaratória de inexistência de débito para a ação anulatória ora proposta, após a desistência da ação declaratória anteriormente proposta. Inicialmente consigna-se que após a negativação de seu CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito, ingressou com ação declaratória de inexistência de crédito, autos no 0714264-59.2021.8.07.0006, tendo como escopo a alegação de que os valores cobrados a título de rescisão contratual eram indevidos. Após o indeferimento da suspensão das negativações e, interposto agravo de instrumento cujo pedido antecipatório fora indeferido, a agravante requereu a desistência da ação sob o fundamento de que necessitaria readequar os fundamentos e fato e direito, propôs a ação declaratória de nulidade, nomeada de anulatória, na qual busca a nulidade do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes e que deu origem às notas fiscais que ensejaram na negativação do CNPJ da agravante. O artigo 286 do Código de Processo Civil dispões acerca da distribuição por dependência: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. (destacou-se) Percebe-se, portanto, que o inciso II do artigo ora transcrito privilegia o princípio do juiz natural para a fixação da competência, tendo como objetivo que se evite escolhas aleatórias ou direcionadas a um Juízo específico. No caso dos autos, apesar das alegações expendidas pela agravante, o que se observa é que o objeto imediato é o mesmo e guarda correlação com o objeto imediato da ação anteriormente proposta, pois o fim maior é a invalidação do negócio jurídico que ensejou a negativação. Apesar de a agravante afirmar que na ação anterior combatia o suposto pagamento em duplicidade das notas fiscais emitidas e que, na presente ação busca a anulação do contrato entabulado entre as partes, o que se verifica que é as notas fiscais que ensejaram a restrição do crédito foram emitidas em razão do contrato de prestação de serviços que ora se pretende anular, se mostrando correta a decisão que declinou da competência para a Vara onde houve ação anteriormente proposta. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. NECESSIDADE. 1. O artigo 286, II, do Código de Processo Civil, preconiza que: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 2. Nessa mesma linha de raciocínio, é norma do artigo 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do DF que diz que a distribuição será por dependência, quando o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido. 3. No presente caso, o agravante já havia ajuizado ação idêntica perante o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o n° 0744199-62.2021.8.07.0001, que foi extinta, sem julgamento do mérito, em razão de pedido de desistência, de forma que aquele juízo se tornou prevento para processar os autos de origem, por força do artigo 286, II, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do DF. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651616, 07284446420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, não merece acolhimento a alegação da agravante de que na atual ação respeitou o foro de eleição previsto no contrato, pois ofende a boa-fé processual, já que é vedada à parte a adoção de comportamentos contraditórios e incompatíveis com o anterior. Assim, tendo proposto ação anterior, sem respeito ao foro de eleição, não pode agora pretender que este mesmo foro de eleição seja utilizado para que se desloque a competência, ofendendo ao princípio do juiz natural. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de abril de 2023 19:46:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador